Tribunal: TJDFT
Processo: 0737808-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737808-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: AGROPECUARIA MAROSTICA LTDA EXECUTADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela AGROPECUÁRIA MARÓSTICA, representada por sua sócia-administradora Conceição Aparecida Tácito Maróstica, contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0702198-62.2021.8.07.0001), ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A decisão combatida indeferiu o pedido de levantamento de valores realizado pela exequente (ID 41112914): “Tendo em vista que a parte executada não concordou com o levantamento dos valores sem a prestação de caução, indefiro o pedido de ID no 137931641. Nos termos do art. 520, IV, do CPC, aguarde-se o trânsito em julgado da Ação Civil Pública (Proc. 94.00.08514-1 da 3a Vara da Justiça Federal da Primeira Região ou 0008465-28.1994.4.01.3400). I.” Nessa sede recursal a exequente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja autorizado o levantamento de valores sem caução, ou subsidiariamente, que os patronos possam levantar valores referentes aos honorários advocatícios, por se tratar de verba alimentar; b) no mérito, a confirmação do pedido liminar. Narra que o banco concordou com os valores apresentados pelo perito judicial contábil, depositando o montante devido, tornando-o incontroverso. Diz que os cálculos apresentados pela instituição financeira seguiram as diretrizes do comando sentencial nos autos da ação civil pública. Destaca que após o STJ, nos autos do Recurso Especial no 1.319.232/DF (2012/0077157-3) condenar o Banco do Brasil a promover a devolução dos valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto a instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990, nenhum recurso interposto pelo Banco do Brasil teve efeito modificativo. Defende que o STJ ainda manteve uma postura concreta e inarredável em relação ao julgado do Recurso Especial 1.319.232/DF, de modo que propiciou segurança para os agricultores, ajuizarem o cumprimento de sentença, como no caso, não havendo, portanto, óbice para a satisfação do direito dos recorrentes. Assevera que o referido acórdão produzido pelo STJ, pende apenas de Agravo em Recurso Extraordinário, uma vez que foi negado seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Banco do Brasil. Logo, tendo sido negado seguimento ao recurso da instituição bancária é possível concluir que o processo acabou, encerrou para o banco, visto que não haverá reversão de nenhuma decisão. Dessa forma, o presente caso se trata de uma das hipóteses em que o grau de probabilidade de reversão da decisão proferida é inexistente. Ademais, cediço é que os honorários advocatícios se tratam de verbas alimentares. Por esta razão, não restam dúvidas de que se amolda no art. 521, I e IV, CPC. Afirma que está comprovado que o banco não sofrerá prejuízos, pois foi ela quem sofreu imensurável prejuízo em face de pagamentos oriundos de índices indevidamente aplicados na correção da cédula de crédito rural, que decorreram da cobrança a maior. Ressalta que no que tange à incidência dos juros após o depósito judicial, a Corte Especial do STJ revisou a jurisprudência para deixar claro que o devedor deve cumprir as obrigações decorrentes do contrato mesmo após o depósito dos valores. Assim, a contagem dos juros deve permanecer mesmo após o depósito judicial. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi recolhido no ID 41112912. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, a exequente, ora recorrente, promove em face do Banco do Brasil S/A o cumprimento provisório de sentença apresentado em sede de ação civil pública buscando a satisfação do crédito, no valor de R$ 1.268.327,72 até março de 2021 (ID 89319326 – do feito da origem). Após a decisão que homologou os cálculos periciais (ID 131263253 – dos autos da origem), a instituição financeira realizou o depósito de R$ 1.034.844,33 (ID 135862657 – da origem), tendo em seguida a parte exequente requerido o levantamento de tal valor (ID 137931641 – da origem). Nesse contexto, sobreveio a decisão recorrida, indeferindo o levantamento de quaisquer valores antes do trânsito em julgado da Ação Civil Pública (processo no 94.00.08514-1 da 3a Vara da Justiça Federal da 1a Região) ou do oferecimento de caução idônea, o que motivou a interposição do presente recurso. O cerne da controvérsia recursal, portanto, cinge-se em avaliar a possibilidade de liberação imediata, em favor da parte exequente, dos valores depositados pelo executado, em sede de cumprimento provisório de sentença, antes da ocorrência do trânsito em julgado do título exequendo sem que seja necessário o recolhimento de caução. Com a finalidade de esclarecer a presente questão, deve ser transcrito o teor dos art. 520 e 521 do Código de Processo Civil: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: [...] IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. [...] Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.” Portanto, em sede de cumprimento provisório de sentença, o levantamento de valor depositado nos autos depende, em regra, de caução idônea e suficiente, admitida sua dispensa apenas nas hipóteses acima transcritas. Com efeito, apesar da previsão legal quanto à possibilidade de dispensa da referida caução, trata-se de procedimento excepcional que deve ser interpretado restritivamente, observando-se a reversibilidade da medida e a possibilidade de retorno ao estado inicial do processo – status quo ante –, caso provido recurso da parte adversa. No caso, o crédito em questão decorre de relação contratual, já que diz respeito a diferenças havidas da aplicação de índice de correção monetária indevido sobre operações de crédito rural, não se enquadrando, portanto, no inciso I do dispositivo mencionado. Ainda, a agravante não demonstrou estar em situação de necessidade que justifique o levantamento dos valores depositados sem a necessária caução, consoante exige o inciso II do dispositivo em questão. Ademais, no caso em tela, embora a recorrente noticie a pendência apenas de agravo contra decisão denegatória de recurso extraordinário, em consulta pública ao sistema processual do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que, nos autos do feito originário, ainda se encontra pendente de apreciação recurso de agravo interno pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no RE nos EDcl nos EDcl nos EREsp 1.319.232/DF), o que afasta a hipótese do art. 521, III. Ressalte-se, ainda, que embora a agravante argumente que o título provisório esteja em consonância com o entendimento firmado em sede de recurso repetitivo, na forma do art. 521, IV, não se pode ignorar que o parágrafo único desse mesmo dispositivo prevê uma cláusula geral que, avaliada a partir do caso concreto, pode significar a necessidade de manutenção da caução quando a sua dispensa puder resultar risco de dano grave de difícil ou incerta reparação. Em outras palavras, mesmo quando demonstrada alguma causa de dispensa de caução, essa dispensa não pode ser deferida se a liberação dos valores ensejar risco de dano grave, o que ocorre na presente hipótese. De fato, não consta dos autos qualquer elemento que permita a conclusão de que, caso revertida a condenação estabelecida no título provisório, a exequente teria condições de restituir ao executado os valores da ordem de R$ 1.034.844,33 que, de imediato, pretende receber em sede de cumprimento provisório, evidenciando o perigo de dano grave de incerta reparação a que faz menção o parágrafo único do art. 521. Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça local: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO. DEPÓSITO. NECESSIDADE. CAUÇÃO. 1. Nos termos do inciso IV do art. 520 do CPC, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. 2. Não demonstrada qualquer das hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do CPC, o levantamento de valor substancioso depositado pelo executado, sem a devida caução, pode resultar em risco de dano grave e de difícil reparação. 3. Recurso conhecido e não provido. (07355241620218070000, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 14/3/2022). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO QUANTIA DEPOSITADA. CAUÇÃO. NECESSIDADE. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1. Omissão existente, pois o acórdão deixou de analisar o pedido da agravante de aplicação do parágrafo único do artigo 521 do CPC. 2. Apesar de ser possível a dispensa da caução para levantamento de valores depositados ou penhorados antes do julgamento definitivo da demanda que ampara o cumprimento provisório de sentença nas hipóteses específicas elencadas nos incisos do art. 521 do CPC, o parágrafo único do mesmo dispositivo condiciona a expedição do respectivo alvará à inexistência de risco de dano grave ou de difícil reparação ao devedor. 2.1. Para liberação do valor no vultoso, sem a apresentação de qualquer garantia, competiria ao credor demonstrar, de forma inequívoca, a reversibilidade da medida, o que não ocorreu na hipótese, notadamente por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com atribuição de efeitos infringentes. Acórdão integralizado.” (07011958020188070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 22/11/2018). Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator